Tribunal: TJSP
Processo: 2140929-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000889049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.o
2140929-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
HOLLANDA
E
SALLES
ADVOGADOS,
é
embargado
COOPER
100
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 39849
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2140929-54.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRICIA MARTINS CONCEIÇÃO
EMBARGANTE: HOLLANDA E SALLES ADVOGADOS
EMBARGADA: COOPER 100 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
EIRELI EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de obscuridade ao acórdão embargado.

Vício
não
configurado. Caráter infringente do julgado e propósito de
prequestionamento. Descabimento na hipótese. Embargos
de declaração rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 378/382, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da obscuridade.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém
obscuridade, salientando que a ordem de penhora no rosto dos autos foi emanada do
juízo deste cumprimento de sentença, aduzindo mais que o juízo em que a penhora foi
anotada deverá apenas cumprir, anotar ou levantar a penhora aqui determinada.
Acrescenta que a embargada foi devidamente intimada da penhora, na pessoa de seus
advogados regularmente constituídos nos autos e mesmo assim quedou-se inerte.
Requer a atribuição de efeito infringente ao recurso e a manifestação expressa da Turma
Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios opostos não vingam, pois a extensão
possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a
eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
E consoante se observa dos argumentos expendidos nos embargos
declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir obscuridade supostamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
finalidade exclusiva de reexame do que já foi apreciado e decidido pela Turma
Julgadora, o que se afigura descabido pela via eleita, à falta de configuração dos
pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que o aresto censurado é didaticamente claro e não contém
proposições conflitantes ou inconciliáveis, não registrando contradição, obscuridade ou
omissão, tendo apreciado e decidido, expressa e objetivamente, todas as questões postas
no agravo de instrumento interposto pela embargante, de sorte que leitura atenta do
acórdão revelará que não está mesmo configurada na hipótese em apreço a mácula por
ela apontada, cristalino o posicionamento perfilhado pela Turma Julgadora, consoante
se infere de trecho do v. aresto a seguir transcrito:
“Versam os autos sobre fase de cumprimento de sentença
proferida em ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito em que o pedido
inicial foi julgado improcedente, sendo objeto deste incidente a cobrança de honorários
advocatícios sucumbenciais.
Postulou o agravante a efetivação da penhora no rosto dos autos
do processo n. 0051098-88.2018.8.26.0100, que tramita perante o juízo da 20a Vara
Cível do Foro Central Cível desta Capital, em cujo feito a devedora Cooper 100
Participações e Empreendimentos Eireli tem créditos a receber.
Formalizada a penhora no rosto daqueles autos (fls. 249),
compareceu a devedora neste incidente, representada pelos advogados Adelino Freitas
Cardoso, Antonio Galinskas e André Farias Galinskas, que não possuem procuração
nestes autos, para apresentar impugnação, ao fundamento de que os valores
representados pelo crédito oriundo do processo que tramita perante a 20a Vara Cível
do Foro Central, foram cedidos àqueles causídicos, em pagamento a serviços
advocatícios anteriormente prestados (fls. 74/78).
Inicialmente, houve por bem a douta juíza da causa rejeitar a
impugnação à penhora, ao fundamento de que não houve regularização do polo
passivo da ação indenizatória que tramita perante a 20a Vara Cível, razão pela qual os
valores depositados naqueles autos podem ser levantados apenas pela devedora
Cooper 100, assentando expressamente que a penhora será mantida até eventual
regularização do polo ativo naqueles autos (fls. 262).
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, determinou
a magistrada a regularização da representação processual da empresa devedora, tendo
em vista que os advogados subscritores da impugnação e do recurso aclaratório não
estavam habilitados a atuar neste incidente de cumprimento de sentença (fls. 291).
Informaram então os nobres causídicos que realmente não têm
procuração nestes autos e que aqui não representam a devedora, salientando que
manifestaram a impugnação neste incidente em razão de não vislumbrarem nenhuma
outra medida processual para desconstituir a penhora aqui determinada (fls. 293/300).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declarou então a magistrada a inexistência da impugnação e dos
embargos de declaração opostos pelos advogados que aqui não representam a
devedora, valendo destacar que tal decisão é objeto do agravo de instrumento n.
2103358-49.2020.8.26.0000, interposto em nome da devedora, mas subscrito pelos
advogados cessionários do crédito.
Novos embargos de declaração foram opostos pelo agravante,
sobrevindo então a prolação da decisão agravada, sendo oportuna sua transcrição:
“Vistos.
Fls. 286/288: Trata-se de embargos de declaração opostos pela
exequente alegando a obscuridade da decisão embargada.
É inegável que a decisão embargada declarou a inexistência da
impugnação de fls. 57/61 e dos embargos de declaração de fls. 247/259, uma vez que
apresentado por advogado não constituído nos autos, bem como tornou sem efeito a
decisão de fl. 245, de modo que a discussão sobre eventual cessão de crédito da
executada ao patrono peticionante não mais cabe a este Juízo, salvo se sobrevier nova
alegação da executada acompanhada da documentação comprobatória correspondente.
Portanto, por ora, a penhora no rosto dos autos está mantida.
(grifei).
Assim, ACOLHO os embargos de declaração apenas para
acrescentar a análise acima.
Fls. 289/290: Anote-se a interposição do agravo de instrumento
contra a decisão de fl. 284.
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos.
Compulsando os autos do agravo, observo que não foi dado efeito
suspensivo ao recurso, razão pela qual o presente feito deve prosseguir normalmente.
Aguarde-se o cumprimento do item 1 e 2 da decisão anterior pela
Z. Serventia.
Manifeste-se
o
exequente, em 15 dias, em termos de
prosseguimento do feito.
No silêncio, ao arquivo, iniciando-se o prazo de prescrição
intercorrente.
Intimem-se.” (fls. 265).
Isto assentado, bem é de ver que assiste razão à agravada no que
pertine à ilegitimidade dos advogados Adelino Freitas Cardoso, Antonio Galinskas e
André Farias Galinskas para responder a este recurso, eis que não representam a
devedora neste incidente processual, razão pela qual determino o desentranhamento da
contraminuta de fls. 350/361.
E o recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, conforme corretamente anotado pela magistrada, eventual
irregularidade na cessão do crédito a que a devedora tem direito na ação que tramita
perante a 20a Vara Cível não poderá mesmo ser objeto de análise neste incidente de
cumprimento de sentença, tanto é que declarou a douta juíza a quo a higidez da
penhora aqui determinada e regularmente efetivada no rosto dos autos daquela outra
demanda (fls. 249).
Ademais, tendo sido declaradas inexistentes a impugnação e os
embargos de declaração, porque opostos por advogados que não estavam habilitados a
representar a agravada nestes autos, as questões suscitadas em referidas peças
processuais não poderão ser analisadas e decididas neste incidente de cumprimento de
sentença, haja vista a verificação de vicio formal na impugnação e no recurso
aclaratório, bem reconhecido, como visto, pela magistrada.
Por fim, releva destacar que eventual irregularidade no polo ativo
do incidente de cumprimento de sentença que tramita perante a 20a Vara Cível do Foro
Central Cível desta Capital, bem como na cessão de crédito realizada pela aqui
devedora em favor dos advogados que a representam naqueles autos, deve ser
analisada e decidida por aquele juízo, inexistindo nestes autos, até o momento, notícia
de decisão acerca de aludidos temas (manutenção da penhora e/ou validade da cessão
de crédito) que possa causar efetivo prejuízo aos interesses do agravante.
Em suma, a decisão agravada cumpre ser integralmente
preservada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos daqueles ora
delineados.” (fls. 380/382).
Ademais, oportuno é realçar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207), certo é,
outrossim, que “o Juiz não está obrigado a citar dispositivos legais em suas decisões,
embora lance mão dos seus regramentos. O magistrado está obrigado a fundamentar
suas decisões, mas não legalmente, ou seja, citando artigos de Lei” (JTJ 265/455).
E mesmo que se considerasse viável emprestar efeitos
infringentes a este recurso, a insurgência não prosperaria na hipótese de que se cuida,
porquanto fundadas em argumentos que, já tendo sido apreciados pela Turma Julgadora,
não servem para abalar os fundamentos do v. acórdão profligado, não fosse bastante a
circunstância de que o recurso aclaratório não se presta à modificação do acórdão, seja
no seu alcance, seja na sua conclusão, não se justificando que o inconformismo da parte
com o resultado do julgamento possa autorizar o acolhimento dos embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, inexistindo obscuridade no v. aresto impugnado que
cumpra ser suprida, caso repute que houve violação à legislação constitucional e
infraconstitucional, deve a embargante agitar os temas por meio dos recursos próprios,
mesmo porque não se reveste estes embargos de idoneidade jurídico-processual para
sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)